Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão de matéria já analisada no decisum vergastado (CPC, art. 1.022). 2. Recurso conhecido e desprovido.